Tribunal: TJDFT
Processo: 0742013-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742013-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: LUIZ EDUARDO DOS ANJOS MOREIRA, TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA, FERNANDO TEIXEIRA MOREIRA FILHO, MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora